Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-54.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido na ação de ressarcimento, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu apelante foi o causador do acidente que gerou prejuízo à associação de proteção veicular, envolvendo o carro de um associado.
III. Razões de decidir
3. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de colisão, presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, com fundamento na inobservância do dever de cautela. Todavia, não se pode presumir, de forma absoluta, que o condutor que colide com o veículo à sua frente seja o único responsável pelo acidente. O dever de cautela, embora essencial, não implica automaticamente em culpa exclusiva. O próprio Código de Trânsito Brasileiro contempla situações excepcionais em que essa presunção pode ser relativizada, conforme se extrai da leitura conjunta dos artigos 42 e 43, incisos II e III, do referido diploma legal.
4. No caso, as provas apresentadas pela autora não se mostram suficientes para atribuir ao réu a responsabilidade pelo acidente. Não foi elaborado croqui do local do sinistro, tampouco foram juntadas fotografias ou produzidas provas pericial e testemunhal que pudessem contribuir para o esclarecimento da dinâmica dos fatos. O boletim de ocorrência juntado nada discorreu acerca de culpa ou responsabilidade pelo evento danoso.
5. Diante da controvérsia sobre quem deu causa ao acidente — o associado ou o réu — incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito.
6. Ainda que se reconheça a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, tal presunção é relativa e não exime o autor da obrigação de apresentar elementos mínimos que sustentem o fato constitutivo de seu direito. É necessário, ao menos, a demonstração de indícios que esclareçam a dinâmica do acidente, o que não foi feito.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CTB, arts. 28, 42, 43, incs. II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 483.170/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19/10/2017; TJDFT, APC 0700651-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível j. 18/02/2025; APC 0706541-78.2020.8.07.0020, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, j. 26/08/2021; APC 0736362-24.2019.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, j. 18/02/2021, APC 0702872-24.2018.8.07.0008, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 19/08/2020.